Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HERANÇA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR ALGUNS DOS CONDÔMÍNOS. VIÚVA MEEIRA QUE NÃO ESTÁ NA SUA POSSE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO QUE NÃO RESIDE NO BEM. VALOR LOCATÍCIO. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém ao pedido e à causa de pedir constantes da petição inicial.
II. Condômino que não reside no imóvel comum, objeto de transmissão hereditária, não pode ser condenado a indenizar viúva meeira e coerdeiro pelo uso exclusivo do bem por outros condôminos.
III. Consoante a inteligência do artigo 1.196 do Código Civil, a simples entrega das chaves do imóvel inventariado à viúva meeira não significa que ela tenha sido investida na sua posse, sobretudo ante a constatação de que optou por não residir com os familiares em razão da animosidade existente.
IV. À falta de consistência probatória quanto ao valor locatício do imóvel, deve ser remetida para a fase de liquidação a apuração do quantum indenizatório.
V. Apelação dos Réus desprovida. Apelação dos Autores provida parcialmente.